Tribunal: TJDFT
Processo: 0711616-44.2023.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS, PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. FORA DO PERÍODO DE CARÊNCIA. INTERNAÇÃO EM UTI. EMERGÊNCIA. 24 HORAS. ARTS. 12 E 35-C DA LEI No 9.656/98. COBERTURA OBRIGATÓRIA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração, opostos pela apelada, contra acórdão o qual negou provimento a apelação, interposta contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais. 1.1. No recurso, o embargante alega existir omissão no julgado. Afirma terem sidos desconsiderados os argumentos apontados pela embargante, e que sequer se analisou o teor do artigo 186 do Código Civil e sua respectiva aplicação ao caso, deixando de identificar o ato ilícito, dano e nexo causal, os quais pudessem evidenciar o dever da embargante de indenizar o embargado. Ao fim, requer o prequestionamento dos artigos 196, 197 e 199, todos da Constituição Federal, bem como dos arts. 12, V, b e 35-G da Lei 9656/98 e da interpretação divergente apontada.
2. O voto condutor foi claro ao destacar, na hipótese, que o quadro clínico do apelante demandava intervenção médica de emergência e, neste contexto, deveriam se aplicar ao caso os arts. 12 e 35-C da Lei no 9.656/1998, devendo ser afastado qualquer prazo de carência estipulado contratualmente. 2.1. Ademais, ainda não tendo expressamente citado o art. 186 do Código Civil, a decisão embargada claramente afirmou ser a recusa injustificada em autorizar a internação em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) apta a configurar a ofensa aos direitos da personalidade, não se tratando, na hipótese, de mero dissabor. Isso porque, o inadimplemento contratual pela ré foi capaz de gerar danos a integridade física e psíquica do embargado, de forma a ser devida a reparação por danos morais. 2.2. Assim, a fim de corroborar o entendimento desta Relatoria, colheram-se diversos precedentes desta Corte, em casos análogos aos dos autos, em que se observou a ocorrência de danos morais ante a emergência na qual se encontrava o autor.
3. A motivação contrária ao interesse do embargante, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar novo julgamento da causa.
4. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 4.1. Mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 4.2. Precedente do Superior Tribunal de Justiça: “(...) 5. Descabimento do chamado prequestionamento numérico, não configurando negativa de prestação jurisdicional a ausência de menção a um dispositivo legal específico, bastando o enfrentamento da questão jurídica pelo Tribunal 'a quo'. (...)” (REsp 1584404/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 27/09/2016).
5. Embargos de declaração rejeitados.